Tribunal: TJSP
Processo: 1009164-92.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSUMIDORA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA VÍTIMAS DE GOLPE DE ESTELIONATO – DEVER DAS RÉS DE RESSARCIR O PREJUÍZO MATERIAL DA CONSUMIDORA, CONSUBSTANCIADO NOS VALORES PAGOS AO FALSÁRIO - RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS - DESCABIMENTO NA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO AFASTADA – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÕES

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSUMIDORA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA VÍTIMAS DE GOLPE DE ESTELIONATO – DEVER DAS RÉS DE RESSARCIR O PREJUÍZO MATERIAL DA CONSUMIDORA, CONSUBSTANCIADO NOS VALORES PAGOS AO FALSÁRIO - RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS - DESCABIMENTO NA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO AFASTADA – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS